Tribunal: TJBA
Processo: 8000892-08.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000892-08.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: ANTONIO RIBEIRO GUIMARAES

Advogado(s)
:
MIRELLE SOUZA COSTA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A
PELAÇ
ÃO
.
VOTO
.
PRETENSÃO DE
EFEITO MODIFICATIVO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E CUSTEIO DE TRATAMENTO PRESCRITOS PELO MÉDICO. NECESSIDADE DE COBERTURA. DIREITO À SAÚDE, À VIDA E À DIGNIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA DA TERAPIA ADEQUADA AO PACIENTE PELA SEGURADORA. FINALIDADE DO CONTRATO DE SEGURO SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DO VALOR. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

INEXIST
ÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA E DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistindo no Acórdão os vícios de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material previstos no artigo 1.022 do Novo CPC, não há como se acolher os declaratórios quando se restringem à rediscussão do mérito, via para a qual não se prestam.

2. É cediço que o recurso horizontal não serve para reexaminar tema de direito e modificar o mérito da decisão embargada. Neste sentido, devidamente examinada a questão posta pelo embargante, não subsistindo qualquer erro material, omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos opostos com a finalidade meramente prequestionadora.
EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8000892-08.2020.8.05.0080.1.EDCiv
, em que figuram, como embargante,
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL- CASSI
, e, como embargado,
ANTONIO RIBEIRO GUIMARÃES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)